Tribunal: TJDFT
Processo: 0712260-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que, considerando não ter sido feita prova da impossibilidade de cumprimento da tutela de urgência deferida em ação de obrigação de fazer ajuizada em face das Agravantes, majorou as astreintes anteriormente fixadas, em vista da recalcitrância das Rés/Agravantes em cumprir a determinação judicial. No que tange à matéria afeta ao recurso, a decisão agravada assim fez constar: “1. As rés foram intimadas a apresentar nos autos prova da impossibilidade de cumprimento da tutela de urgência concedida. 2. Não obstante, limitaram-se a suscitar no corpo da petição de ID n. 86415977 a incapacidade técnica de assim proceder e a existência de 22 (vinte e dois) funcionários em Brasília, sem a respectiva qualificação ou qualquer documento comprobatório nesse sentido, a revelar que o argumento posto carece de amparo fático. 3. Com efeito, a recalcitrância das rés em cumprir a determinação deste Juízo e o descaso com a urgência à qual o autor está submetido impõem a adoção de medida mais enérgica, destinada a garantir a efetividade do provimento antecipatório. 4. Deste modo, majoro as astreintes para R$ 10.000,00, por dia de descumprimento, limitadas, por ora, a R$ 100.000,00, sem prejuízo do recolhimento daquelas já impostas às rés. 5. Promova-se a intimação pessoal das rés JFE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), por força do Enunciado n. 410 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, para fins de cumprimento da decisão concessiva da tutela de urgência, no prazo de 30 (trinta) dias.” Em suas razões recursais, as Rés/Agravantes sustentam, em síntese, a impossibilidade de cumprimento da obrigação judicial decorrente da tutela de urgência deferida na origem, sob o argumento de não terem condições físicas nem financeiras de executar as obras indicadas na decisão liminar, tampouco de arcar, neste momento, com a contratação de empresas para prestarem os serviços, relativos a problemas de impermeabilização e infiltração no empreendimento da parte Agravada. Ressaltam ser de conhecimento público e notório o processo de recuperação judicial pelo qual passa o grupo econômico de que fazem parte, sendo, inclusive, determinada a suspensão de todas as ações e execuções contra as requeridas, na forma do art. 6o, caput e §4o, da Lei 11.101/2005. Aduzem, assim, que o pedido de recuperação judicial evidencia a gravidade da situação econômico-financeira das Agravantes, a ponto de não conseguirem, neste delicado momento, honrar com suas obrigações, sejam elas pecuniárias ou consistentes na execução de obras às suas expensas. Anotam que, aliada à crise econômica, a pandemia também contribuiu negativamente para as empresas, de modo que diversos colaboradores tiveram rescindidos seus contratos de trabalhos, assim como contratações de fornecedores e prestadores de serviços, principalmente em obras já acabadas e entregues, como é o caso do empreendimento Vision Work &amp; Live. Com base no exposto, defendem que a obrigação imposta na decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência configura-se como obrigação impossível de ser cumprida pelas demandadas, alegando, por outro lado, que a única solução possível, na hipótese de procedência do pleito autoral, seria a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do art. 499 do Código de Processo Civil - CPC, conforme o pedido subsidiário feito pelo Agravado, com a posterior habilitação do crédito na Recuperação Judicial do Grupo João Fortes. Destacam, ainda, haver, na espécie, as duas hipóteses autorizadoras da conversão da obrigação em perdas e danos, quais sejam, o pedido expresso do demandante e a impossibilidade de cumprimento da tutela almejada. Em consequência, entendem ser descabida a aplicação de multa por descumprimento da decisão liminar, inclusive porque, segundo as Recorrentes, há justo motivo para o não atendimento do comando judicial. Asseveram não haver recalcitrância de sua parte, mas sim inviabilidade do cumprimento da obrigação de fazer, a justificar o afastamento da incidência de astreintes, e que pensar de forma contrária implicaria a transmutação do instituto para mera sanção, permitindo o enriquecimento indevido da parte adversa. Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, quanto ao mérito, o provimento do mesmo com a reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta e, em consequência, o afastamento da astreintes. Preparo regular constante do ID 25148803 e ID 25148804. É a suma dos fatos. De início, convém registrar que a presente análise se deve ao afastamento, por férias, do e. Desembargador Fabio Eduardo Marques, relativo ao período de 22/04/2021 a 21/05/2021, estando o mesmo prevento para o julgamento do agravo em epígrafe, conforme certidão de ID 25171862, que informa sua relatoria em dois outros recursos anteriores ligados ao feito em questão. Com esta ressalva, passo ao exame do caso em tela. O art. 1.019, inciso I, do CPC dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o art. 995, parágrafo único, do CPC que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No caso, tenho que a pretensão recursal das Agravantes não justifica a concessão do efeito pleiteado. Isso porque, em sede de cognição sumária, não identifico verossimilhança nas alegações das empresas Recorrentes quanto à impossibilidade de cumprimento da obrigação que lhes fora imposta, tampouco vislumbro risco de dano grave com a imediata produção dos efeitos da decisão hostilizada, a ponto de não se poder aguardar o pronunciamento do Colegiado. Percebe-se que o pleito recursal ampara-se nas alegadas dificuldades financeiras que assolam as Agravantes, situação que seria corroborada pela crise social e econômica causada pela pandemia da Covid-19, somada ao processo de recuperação judicial ao qual se submetem. No entanto, o processamento de recuperação judicial, por si só, ancorado em dificuldades econômicas, não torna impossível a obrigação de fazer imposta às Rés, consistente em reparos estruturais no empreendimento da parte Autora/Agravada, de modo que não é suficiente para ilidir, de pronto, a responsabilidade das Agravantes em cumprir o comando judicial, sobretudo porque a execução dos serviços estipulados tem natureza compatível com as atividades empresariais desenvolvidas pelas Recorrentes, que atuam no ramo da construção civil. Além disso, conforme se observa dos autos de origem, as Agravantes, incitadas a comprovar a impossibilidade do cumprimento da obrigação, não se desincumbiram do ônus a contento, porquanto trouxeram informações desamparadas de qualquer documentação hábil a demonstrar a alegada incapacidade técnica para a execução dos serviços ou mesmo falta de pessoal qualificado para tanto. De todo modo, considerando a finalidade do instituto da recuperação judicial, a situação econômico-financeira das Agravantes, bem como seu know-how e parcerias no nicho em que atuam, mostra-se menos oneroso a elas a execução dos reparos a que foram obrigadas pela decisão liminar que indenizar o Autor posteriormente a título de perdas e danos. Quanto à conversão em perdas e danos, além de não ser este o desejo manifestado pelo Autor/Agravado, sobretudo diante das evidências de insolvência das Agravantes em relação a seus credores, também não se vislumbra neste momento, como já dito, a impossibilidade da tutela específica vindicada ou de seu resultado prático equivalente. Por conseguinte, não identifico motivos que desabonem a aplicação da multa por descumprimento da determinação judicial, tampouco a majoração da astreintes, uma vez que se trata de comportamento reiterado das Agravantes em não providenciar os reparos, de natureza urgente, que demanda o empreendimento da parte Agravada. Convém ressaltar que a astreintes constitui instrumento legal de coerção utilizável pelo Juiz, a qualquer tempo, como medida de apoio apta a conferir efetividade à prestação jurisdicional, não se mostrando excessiva a sua fixação quando em consonância com a finalidade para a qual foi instituída, qual seja, de compelir o obrigado a cumprir o comando judicial. Logo, a multa não se destina a fazer com que o devedor a pague, ao contrário, objetiva-se o seu não pagamento, em razão do cumprimento da obrigação na forma específica, pelo que deve ser mantida nesta esfera recursal, pelo menos até ulterior julgamento do mérito do recurso. Ressalva-se que a persecução dos valores porventura provenientes do descumprimento da tutela de urgência deferida se dará em momento posterior, nos termos da legislação pertinente, o que descaracteriza o periculum in mora, inclusive porque a obrigação ainda depende de confirmação por sentença, de maneira que inexiste, até o momento, ato de natureza expropriatória em desfavor das Agravantes. Feitas essas considerações, pelo menos por ora, entendo que a decisão agravada deve continuar surtindo seus jurídicos e legais efeitos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 02 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator